Tribunal: TJDFT
Processo: 0032141-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração.
3. Determinada a cassação da sentença por error in procedendo, os honorários advocatícios sucumbenciais deixam de existir, de modo a impedir, por via de consequência, a fixação de honorários recursais, os quais tem como base aqueles arbitrados na origem.
4. A cassação da sentença por erro que não pode ser atribuído à parte não possui o condão de ensejar o arbitramento de honorários recursais em seu desfavor.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.